Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-58.2016.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
ção do preparo recursal não efetuada pelos apelantes pessoas físicas após determinação do relator – Não conhecimento em razão da deserção - CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Não ocorrência, quando o juiz reputa despicienda a produção de provas e a matéria é essencialmente de direito – RELAÇÃO DE CONSUMO – Inexistência – Obtenção de crédito com o desconto dos títulos com o fito de capital de giro, revelando relação de 'insumo' e não de 'consumo' entre as partes – DOCUMENTO ESCRITO – Não exibição de algumas propostas de utilização do crédito e/ou ausência de assinatura, exigência do contrato principal devidamente celebrado pelas partes – Situação em que verificado que houve a disponibilização do valor e o respectivo usufruto do mutuário, a contraprestação é devida sob pena de enriquecimento ilícito, mas com os juros pela taxa média de mercado (BACEN) e os de mora pela taxa legal (artigo 406 do Código Civil) – Acolhimento dessa parte no recurso - JUROS - Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.), que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado, sendo que a explicitação deve ser consignada nos instrumentos em que a disponibilização integral do crédito é imediata ou em informes periódico naqueles de uso paulatino, sob pena de aplicar-se a taxa média de mercado, conforme os REsp's 1.061.530/RS e 1.112.879/PR, julgados no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973, sedimentados na Súmula no 530 do S.T.J. – Circunstância em que nos contratos exibidos houve a explicitação das taxas mensal e anualizadas – Legalidade - CAPITALIZAÇÃO – Previsão expressa no contrato principal - Taxa anualizada contratada em patamar diverso da projeção dos juros mensais básicos – Prevalência – Tese consolidada no REsp 973.827, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 – Descaracterização de capitalização indevida por qualquer ângulo analisado – ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade de fixação em montante superior ao da fase de normalidade, sob pena de indevido incentivo à inadimplência generalizada – Previsão de cobrança de comissão de permanência sem taxa definida – Potestatividade - Hipótese, no caso em testilha, de ajuste das cláusulas dos contratos para permitir apenas a incidência dos juros da normalidade, situação em que permitida a cumulação com juros de mora à taxa legal (artigo 406 do Código Civil) – Sentença ajustada nesses pontos – Apelação da pessoa jurídica ré parcialmente provida, não conhecida a das pessoas físicas.*
(TJSP; Apelação Cível 1001482-58.2016.8.26.0275; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 21/03/2020; Data de Registro: 21/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Itaporanga

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/03/2020

Data de publicação:

21/03/2020

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato bancário de concessão de crédito fixo em conta-corrente para utilização como capital de giro ou aquisição de bens e serviços – Impugnação lançada com base na carência de ação pela não exibição dos requerimentos de utilização do crédito, ausência de demonstrativo de evolução da dívida e excesso pelos encargos abusivos (juros e sua capitalização), violando preceitos do

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato bancário de concessão de crédito fixo em conta-corrente para utilização como capital de giro ou aquisição de bens e serviços – Impugnação lançada com base na carência de ação pela não exibição dos requerimentos de utilização do crédito, ausência de demonstrativo de evolução da dívida e excesso pelos encargos abusivos (juros e sua capitalização), violando preceitos do Código de Defesa do Consumidor - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição ante o não vislumbre de qualquer ilicitude no contrato – Irresignação recursal dos réus, alegando cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem produção de prova pericial, reiterando os demais argumentos da sua impugnação – RECURSO – Complementação do preparo recursal não efetuada pelos apelantes pessoas físicas após determinação do relator – Não conhecimento em razão da deserção - CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Não ocorrência, quando o juiz reputa despicienda a produção de provas e a matéria é essencialmente de direito – RELAÇÃO DE CONSUMO – Inexistência – Obtenção de crédito com o desconto dos títulos com o fito de capital de giro, revelando relação de 'insumo' e não de 'consumo' entre as partes – DOCUMENTO ESCRITO – Não exibição de algumas propostas de utilização do crédito e/ou ausência de assinatura, exigência do contrato principal devidamente celebrado pelas partes – Situação em que verificado que houve a disponibilização do valor e o respectivo usufruto do mutuário, a contraprestação é devida sob pena de enriquecimento ilícito, mas com os juros pela taxa média de mercado (BACEN) e os de mora pela taxa legal (artigo 406 do Código Civil) – Acolhimento dessa parte no recurso - JUROS - Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.), que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado, sendo que a explicitação deve ser consignada nos instrumentos em que a disponibilização integral do crédito é imediata ou em informes periódico naqueles de uso paulatino, sob pena de aplicar-se a taxa média de mercado, conforme os REsp's 1.061.530/RS e 1.112.879/PR, julgados no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973, sedimentados na Súmula no 530 do S.T.J. – Circunstância em que nos contratos exibidos houve a explicitação das taxas mensal e anualizadas – Legalidade - CAPITALIZAÇÃO – Previsão expressa no contrato principal - Taxa anualizada contratada em patamar diverso da projeção dos juros mensais básicos – Prevalência – Tese consolidada no REsp 973.827, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 – Descaracterização de capitalização indevida por qualquer ângulo analisado – ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade de fixação em montante superior ao da fase de normalidade, sob pena de indevido incentivo à inadimplência generalizada – Previsão de cobrança de comissão de permanência sem taxa definida – Potestatividade - Hipótese, no caso em testilha, de ajuste das cláusulas dos contratos para permitir apenas a incidência dos juros da normalidade, situação em que permitida a cumulação com juros de mora à taxa legal (artigo 406 do Código Civil) – Sentença ajustada nesses pontos – Apelação da pessoa jurídica ré parcialmente provida, não conhecida a das pessoas físicas.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001482-58.2016.8.26.0275, da Comarca
de Itaporanga, em que são apelantes/apelados MARIA DE
LOURDES DA SILVA CORREA e MARCOS DOMINGOS CORREA, é
apelado/apelante L. CLÁUDIO DA SILVA EMPÓRIO - ME
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento
parcial ao apelo da pessoa jurídica ré, não conheceram do
recurso das pessoas físicas, V.U., nos termos do
v.acórdão., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001482-58.2016.8.26.0275
Apelantes: MARCOS DOMINGOS CORREA (E OUTRO) / L. CLÁUDIO
DA SILVA EMPÓRIO ME. (JG)
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A.
COMARCA: ITAPORANGA
VOTO No 30.488
*MONITÓRIA

Contrato
bancário
de
concessão de crédito fixo em conta-
corrente para utilização como capital de
giro ou aquisição de bens e serviços

Impugnação lançada com base na carência
de
ação
pela
não
exibição
dos
requerimentos de utilização do crédito,
ausência de demonstrativo de evolução da
dívida e excesso pelos encargos abusivos
(juros e sua capitalização), violando
preceitos
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Pretensão
julgada
antecipadamente
e
improcedente
em
primeiro grau de jurisdição ante o não
vislumbre
de
qualquer
ilicitude
no
contrato
Irresignação recursal dos
réus, alegando cerceamento de defesa
pelo julgamento da lide sem produção de
prova pericial, reiterando os demais
argumentos da sua impugnação RECURSO
Complementação do preparo recursal não
efetuada pelos apelantes pessoas físicas
após
determinação
do
relator

Não
conhecimento em razão da deserção -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Julgamento
antecipado da lide - Não ocorrência,
quando o juiz reputa despicienda a produção de provas e a matéria é
essencialmente de direito
RELAÇÃO DE
CONSUMO
Inexistência
Obtenção de
crédito com o desconto dos títulos com o
fito
de
capital
de
giro,
revelando
relação de 'insumo' e não de 'consumo'
entre as partes
DOCUMENTO ESCRITO

Não exibição de algumas propostas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização do crédito e/ou ausência de
assinatura,
exigência
do
contrato
principal devidamente celebrado pelas
partes Situação em que verificado que
houve a disponibilização do valor e o
respectivo
usufruto
do
mutuário,
a
contraprestação é devida sob pena de
enriquecimento ilícito, mas com os juros
pela taxa média de mercado (BACEN) e os
de mora pela taxa legal (artigo 406 do
Código Civil)
Acolhimento dessa parte
no recurso - JUROS - Ausência de limite
para
as
instituições
financeiras
(Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e
382 do S.T.J.), que podem livremente
ajustar suas taxas segundo as regras de
mercado, sendo que a explicitação deve
ser consignada nos instrumentos em que a
disponibilização integral do crédito é
imediata
ou
em
informes
periódico
naqueles de uso paulatino, sob pena de
aplicar-se a taxa média de mercado,
conforme
os
REsp's
1.061.530/RS
e
1.112.879/PR, julgados no rito do artigo
543-C do C.P.C. de 1973, sedimentados na
Súmula no 530 do S.T.J. Circunstância
em que nos contratos exibidos houve a
explicitação
das
taxas
mensal
e
anualizadas Legalidade - CAPITALIZAÇÃO

Previsão
expressa
no
contrato
principal - Taxa anualizada contratada
em patamar diverso da projeção dos juros
mensais básicos
Prevalência
Tese
consolidada no REsp 973.827, julgado no
rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973
Descaracterização
de
capitalização
indevida por qualquer ângulo analisado
ENCARGOS MORATÓRIOS
Possibilidade de
fixação em montante superior ao da fase
de normalidade, sob pena de indevido
incentivo à inadimplência generalizada
Previsão de cobrança de comissão de
permanência
sem
taxa
definida

Potestatividade - Hipótese, no caso em
testilha, de ajuste das cláusulas dos
contratos
para
permitir
apenas
a
incidência dos juros da normalidade,
situação em que permitida a cumulação
com juros de mora à taxa legal (artigo
406 do Código Civil) Sentença ajustada
nesses
pontos

Apelação
da
pessoa
jurídica ré parcialmente provida, não
conhecida a das pessoas físicas.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação monitória fundada em
contrato bancário (limite rotativo em conta-corrente),
com saldo devedor atualizado de R$ 152.358,52. Nas suas
impugnações de fls. 112/146 e 165/179 os réus alegam, em
síntese: a-) carência de ação pela não comprovação da
fruição do limite de crédito e exibição do contrato de
adesão, o que desoneraria seus garantidores: b-) ausência
de exibição do demonstrativo de evolução da dívida; c-)
excesso decorrente dos juros abusivos, capitalizados e
com cumulação dos encargos moratórios.
Na sentença de fls. 222/224 a pretensão
foi julgada antecipadamente e improcedente pelo Juiz
Alexandre Chiochetti Ferrari, convencido da inexistência
de ilicitudes no contrato celebrado entre as partes, eis
que as instituições financeiras podem cobrar juros acima
do patamar legal, bem como capitaliza-los, segundo
Súmulas 596 do S.T.F. e 541 do S.T.J., não havendo que se
falar em aplicação da 'taxa média' no caso em testilha ou
de cumulação de encargos moratórios, eis que a cobrança
isolada da comissão de permanência. Por consequência,
condenou a empresa autora em verba honorária sucumbencial
arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Os
réus, inconformados,
apelam
(fls.
240/250
e
252/271)
reiterando
que:
a-)
6
(seis)
lançamentos são nulos porque sem proposta autorizadora
assinada ou com vícios formais, de modo que há carência
da ação pela ausência de prova do débito; b-) a cobrança
abusiva fere preceitos do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive as do IOF e Comissão ao Fundo Garantidor de
Operações FGO; c-) é necessário demonstrativo detalhado
para cada utilização do limite; d-) não há pactuação
expressa para a capitalização mensal dos juros; e-) há
ausência de mora e impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência; f-) a sentença é nula porque
prolatada
na
pendência
de
julgamento
dos embargos
declaratórios de fls. 197/202; g-) houve cerceamento de
defesa com o julgamento da lide sem a produção de prova
pericial; h-) pedido incidental da concessão da justiça
gratuita pela pessoa jurídica.
Contrarrazões opostas as fls. 274/281 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
284/297, fechando o arco do contraditório.
No exame de admissibilidade dos recursos
foi deferida a gratuidade para a pessoa jurídica, mas
determinada a complementação do preparo pelos apelantes
pessoas físicas (fls. 302/303).
Regularmente
intimados,
não
houve
oposição ao rito de julgamento preconizado pela Resolução
no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça (fls. 796).
É o relatório do essencial.
2.1 DA ADMISSÃO DOS RECURSOS
Conforme a certidão de fls. 306 os
apelantes Marcos Domingos Correa e Maria de Lourdes da
Silva Correa não efetuaram a complementação do preparo do
respectivo apelo no prazo legal.
Por essa razão, aquele apelo é declarado
deserto, ficando admitido somente o recurso da pessoa
jurídica de fls. 252/271.
2.2
DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA
NULIDADE DA SENTENÇA
A apelante remanescente sugere que o
julgamento antecipado lhes cerceou do direito de provar
abusividade
dos
encargos
e
o
respectivo montante,
especialmente por análise técnica sobre a evolução do
débito. Não tem razão.
JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS (Comentários
ao Código de Processo Civil. Rio: Forense, 2001. 8a ed.,
vol. III, p. 426), sobre o julgamento antecipado por
desnecessidade da instrução, preleciona:
“Examinados pelo juiz, com
ou sem argüição do réu, os pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido do
processo, bem como as condições da ação e
sanadas as irregularidades ou nulidades, se
desse
exame
não
decorre
a
extinção
do
processo, cumpre ao juiz proferir julgamento
segundo o estado do processo conhecendo
diretamente
do
pedido
ou
simplesmente
saneando o feito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ,
vol. 115/789).
E ainda, no nosso sistema processual, a
produção de prova é meio de convencimento do Juiz,
segundo a diretriz do artigo 371 do Novo C.P.C.. Nessa
senda, os documentos juntados aos autos são suficientes
ao deslinde da questão.
Além disto, a matéria é essencialmente de
direito, cognoscível pelos elementos constantes nos
autos, de modo que é dispensável o auxílio técnico
(artigos 464, § 1o, inciso I, e 472, do NCPC).
Por outro lado, a decisão interlocutória
objeto dos embargos de fls. 197/202, que não restou
julgado em razão da cessação da designação do prolator
para oficiar naquela Comarca, acabou sendo abrangida pela
sentença prolatada pelo novo juiz, sem prejuízo à parte
que dela apelou integralmente.
2.3 DA RELAÇÃO DE CONSUMO
Por outro lado, cabe ressaltar que o
Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações
realizadas entre as partes. Consumidor é a pessoa, física
ou jurídica, que utiliza produto ou serviço como
destinatário final (artigo 2o do Código de Proteção ao
Consumidor). No caso, a apelante pessoa jurídica utilizou
a quantia emprestada como verdadeiro capital de giro,
razão pela qual não pode ser consideradas, na acepção
jurídica do termo, consumidora (José Geraldo de Brito
Filomeno, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, obra
conjunta, Forense Universitária, 1a ed., p. 27).
Assim, a relação é de 'insumo' e não de
'consumo'.
2.4

DA
PROVA
DOCUMENTAL
NA
AÇÃO
MONITÓRIA
Como
lembra
Antônio
Raphael
Silva
Salvador
(cf.
“Da
Ação
Monitória
e
da
Tutela
Jurisdicional Antecipada”, Malheiros, pág. 20, no 3), “O
apoio do autor será naquela prova escrita, que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força executiva, que o juiz não pode exigir que se
apresente como prova absoluta do crédito, mas que se
refira a uma soma em dinheiro determinada, ou a uma coisa
fungível a ser entregue, ou a determinado bem móvel. Não
tendo força de um título executivo, evidentemente, não
precisará representar um crédito líquido e certo. Se a
pretensão pode chegar à formação do título executivo
judicial, fica apoiada em uma prova escrita, que não será
mais do que um começo de prova”.
Nessa esteira, não há dúvidas de que o
contrato
copiado
as
fls.
49/63
e o extrato de movimentação da conta corrente (fls.
16/48)
são
documentos hábeis ao manejo da pretensão monitória. As
Súmulas 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça devem
ser interpretadas à luz da ausência de força executiva do
aludido contrato e não da condição de prova pré-
constituída da obrigação.
Além disso, o demonstrativo de fls. 10/15
satisfaz a exigência do artigo 700, § 2o, inciso I, parte
final, do NCPC, porque não se trata de execução, mas de
dívida que se projeta aritmeticamente em função dos
lançamentos dos débitos e encargos da sua utilização.
Dito isso, o referido contrato é expresso
ao estabelecer que a liberação de crédito na conta-
corrente pode ter duas justificativas (cláusula primeira;
fls. 49): a-) empréstimo de capital, o que não exige
prova do seu usufruto, pois imediatamente à disposição do
correntista; b-) aquisição de bens e serviços, a qual
depende de posterior comprovação da sua utilização pelo
mutuário.
Por outro lado, na sua cláusula oitava
(fls. 54) fixou-se os encargos da normalidade segundo
cada proposta de utilização de crédito, com capitalização
interna projetada para a taxa anualizada, bem como os do
inadimplemento, no caso, a comissão de permanência
isolada (cláusula nona), da qual se abordará em tópico a
frente.
Já
nas
cláusulas
décima
primeira
e
vigésima quarta há previsão expressa do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF) e da
garantia de 80% do saldo devedor pelo recolhimento da
respectiva tarifa ao Fundo de Garantia de Operações

FGO. Portanto, tais encargos, são absolutamente legítimos
e incidem em todos os pedidos de liberação de recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois cada evento gera uma operação financeira e uma
dívida pendente.
A partir disso, a apelante solicitou a
liberação dos seguintes valores, os quais foram efetivamente disponibilizados em conta-corrente: R$
105.000,00, sem exibição do termo e com liberação em
23/10/2013 (fls. 10); R$ 6.182,00 sem exibição do termo e
com liberação em 14/11/2014 (fls. 12); R$ 33.250,00,
assinada e com liberação em 16/04/2014 (fls. 11 e 64/68);
R$ 3.300,00, assinada (fls. 69/71); R$ 5.900,00, assinada
e com liberação em 27/01/2015 (fls. 12 e 72/74); R$
18.447,77, assinada e com liberação em 20/05/2015 (fls.
13 e 75/78); R$ 1.560,00, assinada e com liberação em
09/06/2015 (fls. 13 e 79/81); R$ 4.240,00, não assinado e
com liberação em 23/06/2015 (fls. 13 e 82/84); R$
3.000,00, não assinado e com liberação em 13/07/2015
(fls. 14 e 88/90); R$ 1.961,00, não assinado e com
liberação em 21/07/2015 (fls. 85/87); R$ 1.360,17 não
assinado e com liberação em 07/08/2015 (fls. 14 e 91/93).
Portanto, como houve efetiva fruição de
todos os valores disponibilizados em conta-corrente, a
devedora
não
pode
se
exonerar
da
respectiva
contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.
Assim, no caso em que a instituição autora não trouxe o
documento de requisição, ou ele não está assinado,
significa que os encargos ali ajustados não tem eficácia
contratual, de modo que serão substituídos pelos encargos
legais (taxa de juros remuneratórios pela média do
mercado do Bacen e juros de mora na forma do artigo 406
do Código Civil).
Nesse ponto, o apelo da apelante merece
parcial acolhimento.
2.5

DA
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS E SUA CAPITALIZAÇÃO
O vetusto Decreto 22.626/33, conhecido
como Lei de Usura, não se aplica às instituições
bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de
acordo com a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal,
editada à luz da interpretação do seu artigo 1o, caput.
Ademais, o artigo 192, § 3o, da CF, quando em vigor (ele
foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003), não era
auto-aplicável,
mas
de
eficácia
limitada,
conforme
entendimento da Excelsa Corte (Súmula 648). Anote-se que
o sistema financeiro é regulado por normas de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária,
adotadas apenas de forma subsidiária.
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 7,
editada pelo Supremo Tribunal Federal em 19/06/2008, além
da de no 382 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse aspecto, a questão foi submetida ao
rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973, no julgamento do
Recurso Especial no 1.061.530/RS, com voto condutor da
Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia
22/10/2008,
na
qual
ficou
sedimentada
a
seguinte
orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras
não
se
sujeitam
à
limitação
dos
juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada
a
relação de consumo e que a abusividade (capaz
de
colocar
o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.”
Por outro lado, se a instituição financeira não demonstrar qual a taxa de juros
contratada, deve-se adotar a média calculada pelo Banco
Central, segundo o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça em vários julgamentos: REsp 715.837/PR, 2a Seção,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 19.03.07; AgRg no Ag.
680.029/RS, 4a T., Rel. Min. Quaglia Barbosa, DJU
02.04.07; AgRg no Ag 891.040/RS, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJU 10.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
tese
restou
consolidada
no
REsp
1.112.879/PR, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C.
de 1973, em 12/05/2010, também com voto condutor da
Ministra Nancy Andrighi:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE
NÃO
PREVÊ
O
PERCENTUAL
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. JULGAMENTO DE
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO.
I
Nos contratos de mútuo
em que a disponibilização do capital é
imediato, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à
média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for
mais vantajosa para o cliente.”
Disto resultou a edição, em 2015, da
Súmula no 530 pela indigitada Corte Especial: 'nos
contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a
taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento nos
autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo
BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor'.
Vale
dizer:
a
dinâmica
do
mercado
financeiro, flutuando segundo a oferta e procura de
crédito, não permite que ocorra o 'engessamento' das
taxas praticadas na fase de 'normalidade', para limitá-
las à média ou em 12% ao ano, exceto, se totalmente fora
do desvio padrão tolerável, ou se a taxa não for
previamente pactuada nos casos em que o crédito é
imediatamente disponibilizado.
Portanto,
há
clara
distinção
jurisprudencial entre as hipóteses de 'mutuo fechado',
onde o crédito é liberado imediatamente ao mutuário, e a
de 'mútuo aberto', onde a linha de crédito fica
disponível, mas a utilização é paulatina e a critério do
beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isso, nos contratos citados no
tópico anterior em que houve a juntada dos termos
assinados valem as taxas estipuladas, eis que todas estão
dentro do cenário macroeconômico brasileiro, não havendo
que se falar em limitação pela taxa média, eis que houve
a necessária explicitação.
Por fim, como já exposto, a capitalização
interna foi prevista no contrato geral de concessão de
limite rotativo e se alinha com o julgamento do REsp. no
973.827/RS, sendo relatora designada a Ministra Maria
Isabel Gallotti, havido em 08.8.2012, que fixou teses
para os efeitos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, entre as quais aquela relativa à
possibilidade
da
contratação
e
cobrança
de
juros
capitalizados em prazos inferiores ao ânuo quando os
contratos forem celebrados após 31.3.2000. Desse modo, a
previsão de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da
mensal
supre
a
necessidade
de
cláusula
expressa
autorizando a capitalização dos juros.
2.6 DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
O exame da legalidade da cobrança dos
encargos moratórios, sobretudo a título de 'comissão de
permanência', foi submetido ao rito do artigo 543-C do
C.P.C. de 1973, no julgamento do Recurso Especial no
1.058.114/RS, com voto vencedor do Ministro João Otávio
de Noronha, em sessão realizada no dia 12/08/2009, na
qual ficaram sedimentadas as seguintes teses:
“A - Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da
dívida.
B - A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa
média
de
mercado,
não
podendo
ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c)
multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

C - Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de
permanência,
deverá
o
juiz
decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade
das partes manifestada na celebração do
contrato,
em
homenagem
ao
princípio
da
conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro.
D - A decretação de nulidade
de cláusula contratual é medida excepcional,
somente
adotada
se
impossível
o
seu
aproveitamento.”
Com relação à comissão de permanência, já
estava pacificado no Superior Tribunal de Justiça que não
é potestativa a cláusula contratual que a prevê (Súmula
no 294) e os juros remuneratórios, não cumuláveis com
ela, são devidos no período de inadimplência, limitados
ao percentual estabelecido (Súmula no 296).
Note-se que o REsp no 258.682, precedente
que deu origem à Súmula no 294, estabelece que o cálculo
da comissão de permanência deve seguir a variação da taxa
de mercado, segundo a espécie de operação, nos termos da
Circular BACEN no 2.957/99, limitada, no entanto, à
estipulada no contrato para o período de normalidade,
reafirmando a natureza remuneratória e antiinflacionária
do referido encargo.
O Superior Tribunal de Justiça, em razão
das dúvidas lançadas sobre a consolidação das várias
súmulas sobre o tema, editou a de no 472, com o seguinte
verbete: “A cobrança de comissão de permanência, cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
A intepretação sistemática da orientação
jurisprudencial,
e
legal,
sobre
a
'comissão
de
permanência', permite inferir, com razoável bom senso, de
que é inadmissível que na fase de inadimplência o devedor
suporte encargos em menor proporção do que no período de
normalidade, exceto na hipótese em que houver a rescisão
do contrato pelo inadimplemento absoluto, momento no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a dívida se consolida e se projeta pela correção
monetária e juros da mora. Ao se referir expressamente ao
termo 'encargos remuneratórios', a Corte Especial faz a
necessária distinção com os juros remuneratórios citados
nas súmulas anteriores, justamente porque um é 'gênero',
e outro, espécie.
Esse o sentido da Súmula no 296, pois a
incidência dos remuneratórios até o pagamento da dívida
não os transforma em comissão de permanência, pois suas
naturezas não se confundem.
Desta análise, resulta que é possível, na
fase de inadimplência, a adoção de um único encargo
moratório: a comissão de permanência, em taxa que não
supere a soma dos encargos contratados no período da
normalidade, mais os moratórios (se convencionados) e da
multa contratual.
Se
houver
o
decote
da
comissão
de
permanência para limitá-la aos juros médios de mercado,
circunscrita à taxa do contrato, nos termos da Súmula no
294, necessariamente ficará autorizada a incidência da
correção
monetária,
dos
juros
moratórios
e
multa
contratual, para que a soma desses encargos não fique
inferior ao período de normalidade.
Esse raciocínio também encontra amparo no
artigo 389 do Código Civil, evitando o estímulo à
inadimplência.
Dito isto, se constata que na cláusula
nona do contrato principal que haverá apenas a cobrança
da comissão de permanência 'na taxa de mercado do dia de
pagamento' (fls. 55).
Essa disposição é potestativa, porque
deixa ao critério unilateral do credor estabelecer o
encargo da mora, sendo, assim, ineficaz (artigo 122 do
Código Civil).
Assim, referida cláusula fica ajustada
para permitir somente a cobrança no mesmo patamar dos
juros remuneratórios da normalidade, desde que não supere
a taxa média de mercado para o respectivo período,
circunstância em que permitida a cobrança de juros de
mora à taxa legal (artigo 406 do Código Civil).
Nesse ponto também fica acolhido o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.7 DA SUCUMBENCIA RECURSAL
O artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil assim estabelece:
“§
1o
-
São
devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o - Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar de prestação do
serviço; III a natureza e a importância da
causa;
IV

o
trabalho
realizado
pelo
advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 8o - Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
§
11

O
Tribunal,
ao
julgar o recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o, para a fase de
conhecimento.
§
14

Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial.”
Notadamente,
como
o
recurso
será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido, ensejando a reciprocidade sucumbencial, fica estabelecida a verba honorária
cumulada de 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor
da condenação líquida, rateada metade para os advogados
de cada lado, mas observada a regra do § 3o do artigo 98
do NCPC.
As custas e despesas processuais obedecem
ao mesmo rateio.
2.8 ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C.,
conclui-se pela reforma parcial da sentença, para ajustar
os encargos das requisições de liberação não exibidas ou
não assinadas para a taxa média de mercado (BACEN), bem
como o decote da comissão de permanência para a taxa dos
juros remuneratórios do contrato (se exibido e assinado)
ou a do BACEN.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, dá-se provimento parcial ao apelo da
pessoa jurídica ré, não sendo conhecido o das pessoas
físicas.
JACOB VALENTE
Relator